Tribunal: TJPA
Processo: 0017557-30.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017557-30.2014.8.14.0006

APELANTE: MARCELO THIAGO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE. Não sendo desfavoráveis quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, mostra-se justificada a redução da pena imposta ao apelante para o mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual, ante o princípio da proibição da
reformatio in pejus
e a inexistência de outras agravantes e/ou atenuantes, bem como de causas de aumento e de diminuição da pena, resta definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Ademais, mantido o regime aberto, à
luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e, nos termos do art. 44, do CP,
determinada a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, A QUAL, ANTE A VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
, TORNA-SE DEFINITIVA EM
02 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO,
BEM COMO, DE OFÍCIO, DETERMINAR
A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, para redimensionar a pena-base para o mínimo legal, a qual, ante a vedação à
reformatio in pejus
, torna-se definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, bem como, de ofício, determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 06/12/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MARCELO THIAGO SANTOS DA SILVA (
ID – 5502307
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 5502306
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e 59 (cinquenta e nove) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/2003
[1]
.

Nas razões recursais, requer o apelante tão somente o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea.

Em contrarrazões (
ID - 5502308
), o
dominus litis
requer o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em 21/09/2021, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (
ID – 6445988
).

É o relatório.

[1]

Art. 16
.

Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único.

Nas mesmas penas incorre quem:
I
– suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID - 5502301
) que, no dia 14 de dezembro de 2014, por volta das 19h30m, na Rua Leonardo Silva, Bairro Icuí-Guajará, Município de Ananindeua, o apelante foi preso em flagrante delito portando 01 (um) revólver, calibre 32, marca I. N. A., com coronha de borracha e numeração raspada.

Aduz que, em ronda ostensiva pelo referido local, policiais militares perceberam que o recorrente, ao avistar a viatura policial, entrou rapidamente em sua residência em atitude suspeita, o que os fez ingressar no imóvel, ocasião em que visualizaram o mesmo com a aludida arma de fogo na mão, tentando jogá-la para cima do telhado, e deram-lhe voz de prisão.

Por fim, a exordial menciona que, em seu depoimento perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, dizendo ter adquirido o revólver pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) de um indivíduo que mora próximo a sua residência.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/2003
[1]
(crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 5502306
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal (redimensionamento da pena-base para o mínimo legal),
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[2]
, valorou negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime, porém o fez de forma inidônea, haja vista que o fato do apelante responder a outros processos criminais sem condenação penal transitada em julgado não constitui maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
, e, da mesma forma, entendo que o fato do mesmo ter sido flagrado portando o revólver em via pública corresponde a um aspecto ínsito ao tipo penal, o qual abarca diversas condutas, tais como “portar” e “transportar”.

Logo,
é imperioso o redimensionamento da pena-base imposta ao apelante para o mínimo legal referente ao delito do art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003
, passando de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 71 (setenta e um) dias-multa para
03 (anos) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Na
segunda etapa da dosimetria penal
, o juízo de piso reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP), porém, de forma equivocada, contrariando a Súmula 231
[4]
, do STJ, reduziu a pena corpórea do apelante aquém do mínimo legal (02 anos e 11 meses de reclusão).

Entretanto, em cumprimento ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
e ante a inexistência de outras agravantes e/ou atenuantes, bem como de causas de aumento e de diminuição da pena,
mantenho a pena corpórea do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão e 11 (onze) meses de reclusão
,
bem como a pena pecuniária a ele imposta em

10 (dez) dias-multa
,
à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
, tornando-as definitivas.

Preservo, ainda, o regime inicial aberto, à luz
do art. 33, §2º, “c” do CP.

Por fim, nos termos do art. 44, do CP, determino, DE OFÍCIO, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena-base para o mínimo legal, a qual, ante a vedação à
reformatio in pejus
, torna-se definitiva em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
bem como, de ofício, determinar
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 16
.

Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único.

Nas mesmas penas incorre quem:
I
– suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

[2]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[3]

Súmula 444
- É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[4]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 07/12/2021